Tribunal: STF
Processo: HC 262599
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO ESTADO DE SAÚDE DEBILITADO DO AGRAVANTE E DE QUE NÃO ESTARIA SENDO DISPONBILIZADO O TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL EM QUE ESTÁ RECLUSO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.